Tribunal: TJDFT
Processo: 0728771-61.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. DEFERIDO PERÍODO DIVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15).
2. Sentença ultra petita é aquela em que o juiz ultrapassa o que foi pedido, concedendo quantidade maior do que a pleiteada. Referido erro não conduz, contudo, à anulação de toda a sentença, bastando sua adequação aos limites do pedido.
3. Constatado que a r. sentença fixou o termo inicial de concessão do auxílio-doença acidentário em data anterior à postulada pela Autora na inicial, impõe-se o provimento do recurso para a adequação do provimento jurisdicional aos limites do pedido.
4. Apelação conhecida e provida.